Tribunal: TJSP
Processo: 0000771-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta estreita via do writ. Almejada substituição por prisão domiciliar. Situação

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta estreita via do writ. Almejada substituição por prisão domiciliar. Situação excepcionalíssima (tráfico exercido na própria residência), ressalvada pelo STF, no HC no 143.641/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.